Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEMANDA QUE NÃO É SUSPENSA PELO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. VALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I. O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende ação de conhecimento que tem por objeto resolução contratual, nos termos dos artigos 6o, incisos II, III e § 1o, e 52, inciso III, da Lei 11.101/2005.
II. Em se tratando de promessa de compra e venda celebrada após a vigência do artigo 67-A da Lei 4.591/64, acrescentado pela Lei 13.786/2018, é lícita e, por conseguinte, deve ser observada, cláusula penal que estabelece a retenção de 25% dos valores pagos para a hipótese de resolução do contrato por desistência ou inadimplemento do promitente comprador.
III. Na hipótese de dissolução de promessa de compra e venda celebrada na vigência da Lei 13.786/2018, os juros de mora incidem desde a citação, consoante a inteligência dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e provido em parte.